Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-95.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001115-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ODAIR GELLER - CPF: 824.250.279-04 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (AGRAVANTE), DAIANA TAISA PUHL GELLER - CPF: 002.783.971-07 (AGRAVADO), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), DANIELE DRUWE ARAUJO - CPF: 341.780.618-60 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), DANIELE DRUWE ARAUJO - CPF: 341.780.618-60 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (AGRAVADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DAIANA TAISA PUHL GELLER - CPF: 002.783.971-07 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ODAIR GELLER - CPF: 824.250.279-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E CONDENOU A FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA ÀS CUSTAS E HONORÁRIOS NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO DEPSROVIMENTIO DO RECURSO, ACOMPANHADO PELA 3ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE – PERDA DO DIREITO DO EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA PRETENSÃO AUTÔNOMA – DEPENDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO NA SUCUMBÊNCIA. Agravo conhecido e provido. Relator Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1)- Considerando a existência de dois pedidos, o primeiro de exercício do direito de preferência, o segundo de perdas e danos. Se a pretensão da preferência foi rejeitada, dispensável prosseguir em relação às perdas e danos sendo este consequência da vitória em relação ao primeiro já que não se tratam de pedidos independentes.

(2)- Vencido em grau recursal, extinto o processo, de rigor impõe a condenação do vencido nos custos do processo e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ODAIR GELLER
e
DAIANA TAISA PUHL GELLER,
contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
autos nº
8199-68.2015.811.0045 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA
, que acolheu preliminar de decadência, declarou a caducidade do direito de preferência, bem como, determinou o prosseguimento da lide para aferição de eventuais perdas e danos.

Inconformados com a r. decisão, interpuseram recurso, na forma instrumental, com o escopo de reformar a decisão fustigada.

Dizem que “a pretensão principal e a acessória (perdas e danos) são intrinsicamente ligadas entre si, visto que não há que se falar em reparação de prejuízos causados em razão da violação do direito objeto da tutela principal, quando o Juízo já declarou que a parte autora não detém mais esse direito – CADUCOU. (...) defendem os agravantes que uma vez reconhecida a ocorrência de decadência pelo Juízo de piso, deveria igualmente ter declarado prejudicado o pedido de perdas e danos, porquanto aniquila todas as demais pretensões, eis que nele amparadas” (id. 5987562 - Pág. 14)

Afirmam que “o reconhecimento da ocorrência de decadência exige a extinção do feito, pois fulminado o próprio direito material perseguido devido à inércia de seu titular. Por consequência lógica, tem -se que uma vez extinto o direito material por não ter sido exercido no prazo legal, igualmente fulminada toda e qualquer pretensão dele decorrente, tal como se apresenta o pedido de perdas e danos. (...)Nesse viés, considerando que houve a declaração de inexistência do direito de preferência (por decadência), bem como que se verifica que os demais direitos pleiteados na exordial derivam do direito de preferência, é de se reclamar a improcedência de todos os pedidos e a consequente extinção do processo” (id. 5987562 - Pág. 14/15).

Sustentam que “ao contrário do esperado, o juízo de piso deu prosseguimento ao feito para apreciação dos pedidos de perdas e danos, olvidando - se de que também este fora fulminado pela decadência. (...)Destarte, tendo o PEDIDO PRINCIPAL (preferência) sido extinto COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 487, II do CPC) por ter sido declarado DECADENTE, o pedido acessório de PERDAS E DANOS pela suposta não concessão do direito de preferência igualmente deve ser extinto ante à DECADÊNCIA.” (id. 5987562 - Pág. 16/17).

Almejam, assim, “o acolhimento da prejudicial de mérito de decadência, consequentemente resulta na improcedência total da ação, para DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo s ora agravantes a fim de julgar improcedente todos os pedidos da petição inicial, inclusive o pedido relativo as perdas e danos, impondo o ônus da sucumbência integralmente ao adverso (id. 5987562 - Pág. 23).

Perseguem, também, a declaração de que “a relação obrigacional que fundamenta o pedido de perdas e danos é entre vendedor e comprador (Fazendas Paulistas e Valdir Casonatto e esposa); não havendo qualquer relação obrigacional dos adquirentes, ora agravantes, os quais sempre agiram de boa –fé. (...) Assim, tendo sido firmado contrato entre Fazendas Paulistas e Valdir Casonatto e esposa, as obrigações e direitos advindos desta relação contratual somente vinculam ou obrigam as partes contratantes, não estendendo seus efeitos para terceiros não envolvidos na relação contratual. ” (id. 5987562 - Pág. 25/26).

Entendem que “DESCABIDA A PRETENSA CONDENAÇÃO DOS AGRAVANTES/REQUERIDOS EM PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES, pois que nada contrataram com a agravada FAZENDAS PAULISTAS. Assim, requer seja reformada a decisão recorrida para o fim de julgar improcedente todos os pedidos da petição inicial, inclusive o pedido relativo as perdas e danos em relação aos agravantes Odair e Daiana, impondo o ônus da sucumbência integralmente ao adverso” (id. 5987562 - Pág. 28).

Buscam, ainda, a condenação dos agravados em honorários advocatícios.

Requerem, assim, a suspensão do processo no Juízo de piso até solução deste recurso.

Ao final, pelo provimento da via recursal.

O pleito liminar foi indeferido.

A contraminuta foi ofertada, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por

ODAIR GELLER

e
DAIANA TAISA PUHL GELLER,
contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
autos nº
8199-68.2015.811.0045 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA
, que acolheu preliminar de decadência, declarou a caducidade do direito de preferência, bem como, determinou o prosseguimento da lide para aferição de eventuais perdas e danos.

Cumpre registrar que a questão afeta ao acolhimento da preliminar da decadência e à declaração da caducidade do direito de preferência é objeto do Agravo de Instrumento n. 1001127-12.2019.8.11.0000, cujo Agravante é justamente a parte Agravada neste feito, ou seja, FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA.

Feito o registro, vê-se que a questão a ser analisada e dirimida neste Agravo de Instrumento concerne à determinação de prosseguimento da lide para aferição de eventuais perdas e danos.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que não há qualquer ilegalidade na possibilidade de aferição de perdas e danos, isto porque o acolhimento da preliminar de decadência e caducidade do direito de preferência para que a parte retome o imóvel litigioso não retira da parte interessada, e que se sentir prejudicada, o direito de ressarcimento a título de perdas e danos, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa.

Afinal, são institutos diferentes em discussão, e, ainda, com pretensão subsidiária, sendo que a pretensão quanto às perdas e danos flui a partir do direito violado, contando-se daí o prazo de 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil:

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDIRETA - PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo de três anos para o pedido de reparação civil (art. 206, § 3º, do CC) começa a fluir a partir da violação do direito alegado." (RAC n. 178808/2016, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, julg. 1º/02/2017)”.

No mesmo sentido já me posicionei em julgado nesta mesma Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDOS DE PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS -

CÓDIGO CIVIL DE 2002 – REGRA DE TRANSIÇÃO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO -
REPARAÇÃO CIVIL – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS - ART. 206, §3º, V do CC
- PRESCRIÇÃO DECLARADA– TERMO INICIAL – DATA DE INICÍO DE FUNCIONAMENTO DA BARRAGEM - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O início da fluência do prazo prescricional deve decorrer do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular, no caso, a partir da construção da barragem.
Em se tratando de pretensão indenizatória, o prazo prescricional aplicável é o de três anos, nos termos do artigo 206, §3º, do Código Civil.
Proposta a demanda após o decurso de mais de dez da construção da usina hidrelétrica, o reconhecimento da prescrição se trata de medida imperativa. A hipótese de desapropriação indireta, igualmente estaria prescrita, diante do decurso de mais de dez anos entre a instalação da usina hidrelétrica e a propositura da ação”. ((Ap 86772/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017)

Verificando-se que não ocorreu o lapso do prazo mencionado, é perfeitamente viável a discussão acerca das perdas e danos, presumindo-se que elas possam, efetivamente, ter ocorrido.

No tocante ao pedido de condenação da Agravada em honorários advocatícios sucumbenciais, melhor sorte não socorre aos Agravantes, uma vez que a decisão interlocutória combatida não pôs fim ao feito, vez que, inclusive, determinou o prosseguimento quanto às perdas e danos.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESPROVIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISCURSO SOBRE A HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO DO RECURSO E IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO SE PRESENTES AS PEÇAS OBRIGATÓRIAS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE ÀS SANÇÕES CORRESPONDENTES À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – ACÓRDÃO PARCIALMENTE COMPLEMENTADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Sendo manifesta a ausência de dialeticidade recursal no Agravo Interno que tratou da questão como se a decisão que tem por objeto tivesse negado seguimento ao Agravo de Instrumento quando, na verdade, ela o desproveu, deve ser imposta sanção correspondente à interposição de recurso manifestamente protelatório e improcedente.
2. O art. 85, “caput”, e § 11, do CPC/2015 dispõem que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor” e que “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. Assim, a fixação de honorários advocatícios só tem lugar quando proferida sentença nos autos, e não em caso de interposição de recurso contra decisão interlocutória”.
(Embargos de Declaração – Recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática em Agravo de Instrumento n. 1003202-58.2018.8.11.0000 – Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 14/11/2018)

Desse modo, não padece a decisão de qualquer irregularidade.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Eminentes Pares:

Gostaria de acordo com o art. 99 do nosso Regimento Interno moldar meu voto, porque naquela oportunidade, a situação era outra.

Quero acrescentar e modificar em parte o meu voto na parte final para anotar que realmente clara está demonstrada a decadência, a rigor do que foi pronunciado no julgamento pretérito e não mais se discute.

E como não resultou o exercício regular do direito em relação ao principal, lógico que o acessório acompanha o principal e neste contexto, temos que o acessório seria a apuração de perdas e danos e não vejo por serem totalmente antagônicas quando a ação principal é julgada que o autor é carecedor da ação principal e mesmo assim persiga o acessório, isto é, indenização por perdas e danos.

Ora, é situação totalmente antagônica no direito, se não tem o principal, não tem o acessório.

Desta forma, modifico em parte meu posicionamento em face desse aspecto superveniente extinguir essa ação, sem julgamento do seu mérito, porque o mérito já está esvaziado e por consequência, atento ao princípio da causalidade, condenar as Fazendas Paulistas Reunidas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nesta ação, mantenho em 10%, no valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, nessa manifestação complementar.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3º VOGAL)

Com a devida vênia, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE SETEMBRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO APÓS O PEDIDO DE VISTA DA EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

SESSÃO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Tendo em vista o debate jurídico sobre a existência, ou não, do direito da Agravada em ser indenizada por perdas e danos, pedi vista dos autos para melhor estudo do caso concreto.

Pelo que se extrai da peça vestibular,
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade c/c Cominatória e Indenizatória
nº 8199-68.2015.8.11.0045 (Cód. 117620) em face de
Odair Geller e esposa Daiana Taisa Puhl Geller, Valdir Passarini Casonatto e esposa Maria Lucia Onesco Casonatto
, narrando que, em 20/06/2002, vendeu aos corréus (Valdir e Maria Lucia), por meio do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, as áreas rurais (7.301,04ha) matriculadas sob o n.º 32.028, 31,908 e 31.926 no Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Diamantino.

Alegou que, em 14/07/2005, a Autora e os Corréus firmaram Instrumento Particular de Aditivo de Compra e Venda no qual, dentre outras avenças, acordaram que na eventual alienação dessas áreas rurais, os Srs. Valdir e Maria Lucia deveriam conceder o direito de preferencia à
Fazendas Paulista.

Expôs que, em Fevereiro/2011, o Sr. Valdir notificou a Autora quanto à sua intenção de vender 656,7582ha da área ao corréu
Odair Geller
, pelo preço de 225 sacas de soja por hectare, perfazendo o total de 147.600 sacas de soja para o total da área alienada, a ser adimplido da seguinte forma: 73.800 sacas de soja até 30/03/2011 e as 73.800 remanescente até 30/03/2012, vinculado à escritura e registro do bem.

A Autora frisou que, exclusivamente em razão dos
termos e condições
da Intenção de Compra e Venda, em 25/02/2011 contranotificou os corréus
Valdir Passarini Casonatto e Maria Lucia Onesco Casonatto
para, dentre outras questões, lhes informar que não pretendia exercer o direito de preferência.

Afirmou que, tempos depois, tomou conhecimento de que, em 02/03/2011, o imóvel foi alienado a
Odair Geller e esposa Daiana Taisa Puhl Geller
pelo preço de 225 sacas por hectare, perfazendo o montante de 147.770 sacas de soja, em condições totalmente diversas daquela que consta na oferta, a saber: i) 40.540 sacas de soja, sendo uma parte em dinheiro e a outra mediante execução de construção de pré-moldados e/ou instalações elétricas; e ii) 107.1406 sacas de soja, em 7 (sete) parcelas
anuais
e consecutivas de 15.318 sacas, sendo a primeira para o ano de 2012 condicionada à outorga da escritura de compra e venda definitiva e passível de registro.

Ressaltou que
Valdir e esposa
comunicaram à Autora sua intenção em vender o imóvel a
Odair e esposa
em condições muito diferentes e mais vantajosas daquelas que noticiaram com a pretensão de efetivar a alienação, e com isso foi burlado o direito de preferencia da Autora. Por esse motivo, entendeu que
“agiram de forma fraudulenta quando optaram por simular condições de um negócio diferente do que fora firmado, intencionando que a Autora deixasse de exercer seu direito de preferencia, porque, naquelas condições, tratava-se de negócio não vantajoso para ela”.

Desse modo, considerando a ocorrência do que chamou de simulação praticada pelos Réus, a Autora requereu o desfazimento do contrato celebrado entre
Valdir e Odair
por

que agiram contrariamente aos princípios da boa-fé e lealdade contratual para burlar o direito de preferência da Autora.

De modo alternativo, caso não se entenda pela nulidade do Contrato, a Autora afirmou que
“deverá, no mínimo, ser indenizada pela perda da oportunidade de adquirir a área alienada”
.

Nesse sentido, alegou que “
A Autora deverá ser indenizada

em decorrência da frustração de um negócio a que tinha direito, bem como pela valorização da área alienada desde a época em que teve seu direito de preferência violado até o momento em que será efetivamente reparada pelo prejuízo suportado. Isso porque, em 2.3.2011, data na qual os Réus firmaram o Contrato de Compra e Venda da área alienada, o valor do hectare de terra no Estado de Mato Grosso era muito inferior ao valor atual, tendo em vista a recente valorização imobiliária da região, originária, principalmente, da alta no preço da soja e do milho, dentre outros, e da escassez de terras agricultáveis.”

Destacou ser de conhecimento público que
“o valor do hectare de terra no Estado de Mato Grosso no ano de 2011 era em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no ano de 2012, R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais,) e no ano de 2013, apesar de ainda não publicado, certamente será ainda maior, tendo em vista o aumento crescente do valor das culturas e a escassez, cada vez maior, de terras agricultáveis”.

Portanto, diante da frustração de um negócio a que tinha direito, bem como pela valorização da área alienada desde a época em que teve seu direito de preferência violado, a Autora requereu a conversão da obrigação em perdas e danos, cuja quantia deverá ser apurada na fase de liquidação.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido
.

Na contestação,
Odair Geller e sua esposa Daiana Taisa Puhl Geller
sustentaram ilegitimidade ativa da Autora, ilegitimidade passiva dos Réus, falta de interesse processual e decadência no tocante ao direito de preferência.

Por seu turno,
Valdir Passarini Casonatto e sua esposa Maria Lucia Onesco Casonatto
defenderam a sua ilegitimidade passiva.

No saneador, o Juiz rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agi; contudo, reconheceu a decadência do direito de preferência e, manteve em trâmite o pedido indenizatório para apurar a alegada violação desse direito mediante ato fraudulento (ID. 5986779):

[...] Da decadência – Caducidade do direito de preferência.

A análise da decadência deve reger-se segundo a pretensão, em consonância com a causa de pedir.

Pelo que se vislumbra da prefacial, busca a parte autora a declaração de nulidade de compra e venda por simulação, dolo e fraude, pretendendo também o exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel.

Inicialmente, importa ressaltar, algumas peculiaridades do caso em tela, no que tange aos prazos legais e os empiricamente desenvolvidos na relação entre as partes.

Explica-se. A requerente fora notificada pelos requeridos Valdir Casanotto e esposa em fevereiro de 2011, após, em contranotificação encaminhada, informou que não possuía interesse nas condições da proposta de venda, conforme verifica-se dos documentos acostados às pp. 81/84 e 86/89.

Contudo, após ter tomado ciência dos reais termos da avença, ou seja, da forma de pagamento pactuada pelos requeridos, encaminhou nova notificação aos réus em 12.09.2012, informando o não reconhecimento e eficácia do Instrumento Contratual firmado (pp. 98/100), em razão da divergência das condições inicialmente oferecidas, dentre outras assuntos.

A presente ação fora protocolada em 15.07.2013 (p.05).

De fato, o direito de preferência não foi manifestado no prazo decadencial previsto na cláusula nona do aditivo contratual (p. 75), muito menos no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no artigo 513, parágrafo único do Código Civil, apesar de a autora já conhecer os termos do contrato e prazos de pagamentos.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, C/C PREFERÊNCIA – JULGAMENTO DE EXTINÇÃO POR DECADÊNCIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA – CITRA PETITA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO E JULGAMENTO DO PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pleiteia a parte autora a declaração de nulidade de compra e venda por simulação, dolo e fraude, pretendendo também o exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel. 2. Possuindo pedidos cumulados, como na hipótese, visando a parte, além da declaração de nulidade do negócio, também o direito de preferência, deve prosseguir o processamento do pedido declaratório, malgrado a decadência da outra pretensão. 3. Com isso, insubsistente a sentença de extinção em relação ao pedido declaratório de nulidade do negócio jurídico por simulação, dolo e/ou fraude, posto que citra petita. Não obstante, fica mantida a sentença em relação ao reconhecimento da decadência da pretensão ao exercício do direito de preferência, porque, inclusive, irrecorrida neste capítulo. 4. Verificando-se que se tratam de questões fáticas controvertidas, ainda estando pendente a fase instrutória, inaplicável ao caso em tela o disposto no art. 1.013, § 3º, do NCPC, porque a causa não está madura para imediata solução. TJMS- Apelação - Nº 0009103-43.2008.8.12.0001. Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel. Data do Julgamento: 10.08.2017.”

Portanto, como o direito de preferência não foi exercido no prazo decadencial convencionado, com o depósito do preço, considerando a data da propositura da ação (15.07.2013 - p. 05),
assim reconheço a caducidade do direito da autora em exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel em litígio,
restando, contudo, seu direito de perseguir nesta lide as perdas e danos, acaso existentes.

Assim, acolho a preliminar de decadência suscitada pelos primeiros requeridos e declaro caduco o direito de preferência da parte requerente na aquisição do imóvel em litígio, nos termos do art. 513, paragrafo único e art. 516, ambos do Código Civil.

Por outro turno, verifica-se a intempestividade da contestação apresentada pelos requeridos Valdir e Maria Lucia Casanotto, conforme certidão acostada à p. 671, assim decreto a revelia dos referidos réus, mas deixo de aplicar os seus devidos efeitos, considerando os termos do art. 345, inciso I, do CPC, já que os primeiros requeridos apresentaram defesa tempestivamente.

Em razão do reconhecimento da caducidade do direito de preferencia, prejudicado encontra-se o pedido formulado às pp. 646/649.

Apreciadas as preliminares, aguarde-se o feito a realização da audiência instrutória que fora redesignada, conforme despacho de p. 671, atentando-se a escrivania ao seu integral cumprimento.

Intimem-se as partes e seus procuradores da presente decisão.
(destaquei)

Valdir Passarini Casonatto e sua esposa Maria Lucia Onesco Casonatto
às fls. 689-691 (ID. 5986784),
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
às fls. 692-694 (ID. 5986783) e
Odair Geller e Daiana Taisa Puhl Geller
às fls. 695-699 (ID. 5986781), opuseram Embargos de Declaração.

Em decisão única, os Aclaratórios de
Odair Geller e Daiana Taisa Puhl Geller
foram rejeitados, e parcialmente acolhidos aqueles apresentados por
Valdir Passarini Casonatto e sua esposa Maria Lucia Onesco Casonatto
e, também,
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
, nos seguinte termos (ID. 5986780):

[...] Por fim, embargos de declaração interposto pelo requerido, Odair Geller e Daiana Taisa Puhl Geller, as pp. 695/699:

Postula que seja sanada a alegada contradição na decisão de pp. 672/680, conquanto houve reconhecimento da existência da caducidade do direito de preferência, contudo, a contrário sensu, a decisão determinou o prosseguimento do feito quanto aos pedidos de perdas de danos.

Assim, requer o reconhecimento da referida contradição para julgar improcedente todos os pedidos, devido ao acolhimento da decadência do direito de preferência.

De igual modo, rejeito mais este pedido, eis que inexiste contradição.

Conforme explicado no item anterior, existem dois pedidos, certos e delimitados na exordial.

E, como foi acolhida a decadência do direito, o pedido principal de nulidade do contrato e outros, que dele dependam, foram atingidos pela perda do direito, devendo a ação seguir somente em relação ao pedido subsidiário de perdas e danos, formulados pelo autor nos itens “v e vi” de p. 36/37, considerando que foi formulado dentro do prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme norma emanada do art. 206, §3º, inciso V, do CC.

As perdas e danos, pleiteada em pedido subsidiário, obviamente não foram alcançadas pela perda do direito, eis que daquele pedido principal de forma nenhuma depende e, poderia até ser formulado em ação própria.

Posto isto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios levantados pelos embargantes, Valdir Passarini Casonatto e Maria Lucia Casonato, bem como pelo autor, Fazenda Paulistas Reunidas Ltda, às pp. 692/694, para modificar a decisão proferida as pp. pp. 672/680, nos seguintes termos:

1) Declarar como tempestiva a contestação apresentada pelos requeridos, Valdir Passarini Casonatto e Maria Lucia Casonato, as pp. 452/470, protocolada na data de 10.12.2013.

2) De consequência determino que a escrivania proceda a retificação da certidão de p. 671.

3) Retificar a decisão proferida a p. 679, segundo parágrafo, para retirar os seguintes dizeres: “muito menos no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no artigo 513, parágrafo único do Código Civil”

Determino que os autores comprovem o recolhimento das custas processuais remanescentes, sobre o valor da causa, que foi retificado, para a quantia de R$ 7.129.575,00 (sete milhões, cento e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais), conforme petição de pp. 424/429, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Inconformados,
Odair Geller e sua esposa Daiana Taisa Puhl Geller
interpuseram este Recurso de Agravo de Instrumento, enquanto que
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
interpôs o RAI n.º 1001127-12.2019.8.11.0000.

O pedido liminar foi indeferido pelo E. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias (ID. 6276904).

Na sessão de julgamento realizada em 28/09/2021, pela técnica do art. 942 do CPC,
pedi vista dos autos para melhor análise da matéria dada a sua complexidade.

Sem afastar dos pedidos formulados pelos Agravantes
Odair Geller e Daiana Taisa Puhl Geller
neste Agravo de Instrumento, a resolução da lide recursal cinge-se ao pedido de perdas e danos formulados pela Autora/Agravada (Fazendas Paulistas) na Inicial, e, na fixação dos honorários já que se trata de decisão parcial de mérito.

Os Agravantes argumentam que o amparo jurídico de todas as pretensões da exordial se assenta no direito de preferência, de modo que a caducidade deste direito atinge igualmente todos os outros pedidos.

Ressalta que o pedido de indenização por perda e danos formulado pela Agravada (Fazendas) está fundamentado na suposta inobservância nesse direito de preferência, visto que requereu a reparação
“pela frustração do negócio e pela perda de uma chance, correspondente à valorização da área alienada desde a celebração do CONTRATO VALDIR-ODAIR até o momento em que a AUTORA for efetivamente reparada pelos prejuízos suportados”
.

Nessa linha de ideias, defende que a extinção do direito material por inobservância do prazo legal afasta toda e qualquer pretensão dele decorrente, tal como se apresenta o pedido de perdas e danos.

Assim, requer a extinção da ação nos termos do art. 487, II, do CPC, impondo à Agravada o ônus da sucumbência.

De modo alternativo, argumenta que a obrigação decorrente do contrato foi firmada com
Valdir Casonatto e Esposa,
e não com os Agravantes
Odair Geller e Daiana Geller
, portanto, deve gerar efeitos apenas contra aqueles.

Por derradeiro, considerando que a decisão
a quo
versa sobre o mérito da causa (decadência), requer a fixação da verba em 20% do valor atualizado da causa.

Consoante relato exposto, denota-se que o objetivo da ação originária está centrado no direito de preferência que a Autora/Agravada entende ter sido violado. Em razão disso, a empresa
Fazendas Paulistas
busca a chance de exercer o seu direito de preferência na aquisição do imóvel rural, por meio da decretação de nulidade do contrato firmado entre Valdir e Odair, ou, ser indenizada “
em decorrência da frustração de um negócio a que tinha direito, bem como pela valorização da área alienada desde a época em que teve seu direito de preferencia violado até o momento em que será efetivamente reparada pelo prejuízo suportado.”

Oportuno registrar que antes do julgamento deste Instrumental, esta Câmara, também utilizando da técnica do art. 942 do CPC, à unanimidade, desproveu o RAI n.º 1001127-12.2019.8.11.0000 interposto pela empresa
Fazendas Paulistas
, e manteve incólume o capítulo da decisão
a quo
que reconheceu a
decadência
do direito de preferência, prejudicial arguida pela Recorrente.

Assim, ficou vencedora a tese de que a Agravada tinha ciência do seu direito de preferência, contudo,
não
o exerceu no tempo e modo convencionado. Ou seja, considerando a data da interposição da ação de origem (15/07/2013), a Recorrida não efetuou o depósito do preço no prazo de 15 dias que as partes (Fazendas e Valdir) fixaram na Cláusula Nona do Instrumento Particular de Aditivo ao Contrato de Promessa de Venda e Compra de Imóvel.

Desse modo, não há falar no exercício do direito de preferencia defendido pela Agravada.

No entanto, considerando que o pedido alternativo formulado pela Agravada/Autora na Exordial (indenização por perdas e danos) decorre do fato de ter sido trapaceada na proposta comercial que recebeu para a compra da área
sub judice
, deve permanecer hígida a decisão
a quo
que, inobstante tenha reconhecido a decadência quanto ao direito de preferência, determinou o prosseguimento do feito para apuração das eventuais perdas e danos.

Vale salientar, que os danos materiais podem ser configurados por despesa gerada por ação ou omissão de terceiro, ou pelo que a vítima deixou de auferir em razão de tal conduta, o que caracteriza a necessidade de reparação pelos chamados lucros cessantes.

Em outras palavras,
os danos materiais nada mais são que perdas e danos

compreendidos em

lucros cessantes e danos emergentes
, sendo aqueles [lucros cessantes] representados pelo que a parte deixou de lucrar em determinado período, e este [danos emergentes] o que o lesado ou prejudicado efetivamente perdeu ou desembolsou. Todavia, para serem deferidos, devem estar cabalmente demonstrados.

Ressalto que a pretensão indenizatória da Agravada corresponde à valorização da área rural alienada, os lucros que deixou de auferir com o cultivo de soja e milho ou, à perda do valor de receberia por um eventual contrato de arrendamento.

Assim, sem olvidar que os dois pedidos (restabelecer o direito de preferência ou ser indenizada por perdas e danos) formulados pela Autora/Agravada (Fazendas) são independentes, coaduno com o entendimento de que a demanda originária deve prosseguir para apurar a procedência do pleito indenizatório.

Com efeito, não há falar em extinção da ação nos termos do art. 487, II, do CPC, tal como queremos Agravantes.

Via de consequência, fica prejudicada a análise do pedido alternativo dos Recorrentes (
Odair Geller e Daiana Geller
), que consiste na imposição do dever de indenizar apenas aos vendedores
Valdir Casonatto e Esposa
, vez que o deferimento da verba indenizatória e o seu cômputo dependem de provas que ainda serão produzidas pela Agravada/Autora na Instância singela.

No que tange ao pleito dos Agravantes para a fixação dos honorários advocatícios, melhor sorte não lhes assiste.

Em que pese à decisão invectivada seja uma decisão parcial de mérito, ante o reconhecimento da decadência, depreende-se que ela não pôs fim ao processo.

Por derradeiro, tem-se que a manutenção do
decisum
por esta Corte ensejará na prolação de uma sentença, na qual haverá o arbitramento da verba honorária com arrimo no art. 85 do CPC.

Desse modo, acolher o pedido dos Recorrentes é o mesmo que consentir com a dupla fixação dos honorários advocatícios na mesma causa, o que não se pode admitir.

Feitas essas considerações,
acompanho o voto do Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4º VOGAL)

Recebi os advogados por videoconferência, atendendo-os todas as vezes, ouvi atentamente o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, tenho as notas taquigráficas em relação aos votos e da análise que faço, não vejo como, quando se reconhece a prejudicial meritória da causa principal como acolhida, qual seja, a prescrição, não se considerar que é por óbvio que o mérito desta causa principal não será analisado, tanto que se trata de uma prejudicial meritória.

Com isso, se não há análise do mérito do principal, uma vez que foi acolhida a tese da prescrição, não se pode dizer que a parte ganhou ou perdeu no seu pedido constante da petição inicial.

Se não se pode dar esse veredito de ganho ou de perda, pelo reconhecimento prévio da prescrição, peço vênia à eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva e ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias, mas não vejo como abordar o tema seguinte, qual seja, perdas e danos, qual seja, perdas e danos.

Se não se sabe se houve perda ou ganho da ação principal, uma vez que acolheu a prescrição, como irá se aferir o direito consequente, o consectário que se trata de perdas e danos da causa principal?

Pelo esforço do raciocínio que faço, concluo pelo resultado dado pelo eminente Desembargador Sebastião de Moraes, de que se trata de acessório e nas perdas e danos temos como consequência do êxito meritório da causa principal.

Com esses singelos fundamentos, acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021